Tribunal: TJDFT
Processo: 0000255-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000255-45.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADELSON MACEDO DE ARAUJO, DANIELE BARRETO ROCHA, ALESSANDRA NOGUEIRA CABRAL, ANGELO TOMAZ DE LIMA NETO, CACILDA COSTA RIOS, CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA ARAUJO, DELZUITE LOPES CAZECA, DIRCE DE DEUS LUCAS, DORLENE DE JESUS AROUCHA BRITO, FABIO ALVES DE AGUIAR, FLORISNEIDE ITACARAMBY DE ALMEIDA FERREIRA, FRANCISCA ANTONIA NOGUEIRA DE CARVALHO, GERALDO CICERO FERNANDES VALADARES, GILZA MARIA NUNES, HELVIO FREDERICO MARTINS, IVANIA FERNANDES ROCHA, JEANNE ALMEIDA MESQUITA DA COSTA, JOAO GONCALVES DO CARMO, JOAO LEITE DAS NEVES, JOSE MARTINS LEITE, JOSEFINA NUNES, KEILLA CRISTINA SILVA DE CONFESSOR, LETICE MARTINS MONTEIRO, LUCILEIDE VIEIRA PACHECO, MARCELO DE CASTRO BOTELHO, MARGARIDA ANTONIA DE LACERDA, MARIA DE DEUS DO REGO RODRIGUES, EDLENE BAPTISTA MARIANO, HELENICE PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE MARIA LUZIA PESSOA, ACANTO FRANCELLI DE CASTRO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: JORGETH DE AZEREDO MIRANDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No despacho proferido em 31.7.2024 (ID 62093616), ficou esclarecida a desnecessidade de retificação de cálculos apenas para atualização dos valores constantes em precatório válido e parcialmente pago. Ante a inexistência de qualquer pedido posterior, aguarde-se o pagamento dos demais valores do precatório válido. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador